Tribunal: TJPA
Processo: 0801304-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801304-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ERYK SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0801304-97.2024.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: E. S. R. de S. representado por Osciézia Rodrigues dos Santos

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerne da controvérsia gira em torno de verificar se correta ou não a decisão
a quo
que indeferiu o desbloqueio das verbas públicas, como medida para garantir o tratamento pleiteado pela parte agravada
;

2. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial;

3. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF.

4. Recurso desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe desprovimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Processo n.
0800415-15.2018.8.14.0046
)
, ajuizada por
E. S. R. de S.,
representado por
OSCIÉZIA RODRIGUES DOS SANTOS
em face do ora agravante.

Historiando os fatos, constato que a autora propôs a referida ação para que os demandados sejam compelidos a providenciar o tratamento do menor, uma criança que nasceu com quadro de
Paralisia Cerebral – encefalopatia crônica não progressiva secundária e síndrome hipoxico isquêmica neonatal do tipo espástica quadriplégica – CID 10:G80
, e após realizar procedimento cirúrgico necessita de tratamento fisioterapêutico especializado, na modalidade THERASSUIT, assim como sessões de fonoaudiologia.

Após seguir o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença dando provimento ao pedido autoral e no mesmo ato deferindo a tutela antecipada. Apesar de haver interposição de recurso contra a sentença, esta foi mantida.

No entanto, as partes demandadas se mantiveram inertes ao cumprimento da tutela antecipada, razão pela qual a parte autora informa ao juízo o descumprimento e requer o bloqueio de bens no valor de R$140.000,00 (cento e quarenta mil).

Após a parte autora apresentar os orçamentos como determinado pelo juízo, e o
Parquet
de 1º grau se manifestar favorável ao bloqueio, o juízo
a quo
deferiu a liminar.

O Estado do Pará e o Município inconformados com o bloqueio, apresentaram manifestação requerendo o desbloqueio das verbas e informaram que procederam marcação para sessão de fonoaudiologia e marcação de avaliação médica para melhor avaliação por meio de TFD.

No entanto, apesar do requerimento dos demandados o juízo de primeiro grau indeferiu o desbloqueio das verbas públicas, visto que nada mencionaram sobre o tratamento de THERASSUIT, além do que o prazo para o cumprimento da obrigação já havia se esgotado.

Determinou-se apenas o desbloqueio das verbas públicas que ultrapassaram o valor deferido.

O Estado do Pará inconformado com a decisão agravada indeferindo o desbloqueio, interpõe o presente recurso, arguindo, em síntese, que não pode haver bloqueio de verbas pública em decorrência de descumprimento de decisão judicial e que o valor bloqueado é desproporcional.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão recorrida. E, no mérito, o provimento do recurso.

Inicialmente, os autos foram remetidos à relatoria da Excelentíssima Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que constatou minha prevenção no processo e determinou sua redistribuição (ID nº17954917).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso de agravo de instrumento foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID nº18291318).

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº19104360).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer nos autos se manifestando pelo conhecimento de desprovimento do agravo de instrumento (ID nº 19223248).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

O cerne da controvérsia gira em torno de verificar se correta ou não a decisão
a quo
que indeferiu o pedido formulado pelo Estado do Pará e manteve o bloqueio de verbas públicas, como medida para garantir o tratamento pleiteado pela parte agravada.

Inicialmente, e sem a necessidade de argumentos adicionais nesta avaliação preliminar, é crucial destacar que estamos lidando com uma ação que envolve o bem mais precioso de todos: a vida. Este aspecto prevalece sobre todas as demais questões apresentadas pela parte agravante, dada a condição de risco à saúde da parte agravada.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) abrange não apenas o acesso à justiça e o direito a uma ordem jurídica justa, mas também engloba a asseguração de um prazo razoável para a efetivação da pretensão processual (CF, art. 5º, LXXVIII, CPC/15, art. 4º). Para que se alcance o resultado efetivo do processo, é admissível emitir ordens judiciais cominatórias ao poder público, a fim de garantir seu cumprimento dentro de um período razoável. Isso é exemplificado pelo bloqueio de verbas, como ocorre no presente caso.

Contata-se que a ação já se encontra em fase de cumprimento de sentença, tendo sido julgada procedente a ação de obrigação de fazer para obrigar que os demandados forneçam o tratamento de THERASSUIT recomendado para o menor.

Sendo assim, o bloqueio ocorreu como medida coercitiva visando garantir o atendimento cabível à necessidade urgente da parte autora, o que é plenamente legal e cabível nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, a fim de dar efetividade a sentença já estabelecida.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas nos casos de preservação à saúde, conforme verifica-se a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).

Nesse sentido, verifica-se como plenamente possível o bloqueio de verba para assegurar o cumprimento de decisão judicial, e mais ainda no caso
sub judice
, posto que se trata do bem da vida e da saúde, e principalmente, da dignidade da pessoa humana, que segundo a Constituição Federal em seu art.1° deve reger o Estado Democrático de Direito.

No mesmo sentido, é o entendimento sedimentado neste egrégio tribunal de justiça:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.DEFERIDA LIMINAR. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A pretensão recursal insurge em razão da decisão proferida pelo
Juízo a quo
contra o ESTADO DO PARÁ que determinou o bloqueio em suas contas do valor suficiente para aquisição e utilização por 12 meses do medicamento ADALAT ORO 60 MG.

2.

Apesar de ter sido comprovado que o contato por meio telefônico não logrou êxito, não há qualquer notícia sobre a tentativa de contato por meio do endereço informado pelo sr. João Luiz Ribeiro (Folha 11, Quadra 08, Lote 08, Bairro Nova Marabá, Marabá-PA), de modo que prevalece o direito à saúde ora discutido.

3. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial.

4. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF.

5. Agravo conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807179-24.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/04/2021)

PRELIMINARES
DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
REJEITADAS. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE

DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA INTERESSADA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Preliminar de perda do objeto por Ausência de Interesse Processual.
Pedido de improcedência da ação, em razão do cumprimento da tutela antecipada.

O direito pleiteado é efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.
Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos/alimentos para tratamento de saúde. Precedentes do STF e STJ.
Preliminar rejeitada.

3.
Mérito.
Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

4. Os laudos médicos emitidos pelo SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (Id.
2161653 - Pág. 12
/14 e Id.
2161653 - Pág. 16
), são taxativos ao afirmar que o autor necessita, urgentemente realizar o exame de ressonância em seu tornozelo, bem como, de procedimento cirúrgico, a fim de evitar que o atrofiamento cause maiores complicações a sua saúde e a sua locomoção.

5. A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

6. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde (REsp 1069810).

Ademais, impende destacar, que o bloqueio das verbas públicas só ocorrerá em caso de descumprimento por parte do Ente Estadual, logo, se o Ente Municipal afirma ter cumprido regularmente com a decisão judicial, não há com o que se preocupar

7.
Reexame conhecido e improvido, para manter inalterada a sentença em todos os seus termos.

À UNANIMIDADE.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0008550-09.2014.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2019)

Nesse sentido, verifica-se que a decisão agravada não merece alteração, pois já reconhecido o direito à saúde do menor na fase de conhecimento, e a obrigatoriedade do seu tratamento, via sequestro das verbas públicas, é medida que se impõe ao agravado ante o descumprimento da ordem judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
05 de agosto de 2024

.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 13/08/2024